Tribunal: TJSP
Processo: 1009999-07.2017.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra a sentença que julgou improcedente o pedido formulado na ação de cobrança de cobertura securitária. Excludente de cobertura securitária em decorrência de furto, estelionato, apropriação indébita ou extorsão que tenham ocorrido mediante fraude. Excludente que, se existente, só consta do manual do segurado e não da apólice. Seguradora ré que não se desvencilhou

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra a sentença que julgou improcedente o pedido formulado na ação de cobrança de cobertura securitária. Excludente de cobertura securitária em decorrência de furto, estelionato, apropriação indébita ou extorsão que tenham ocorrido mediante fraude. Excludente que, se existente, só consta do manual do segurado e não da apólice. Seguradora ré que não se desvencilhou em produzir a prova de que o segurado tenha sido adequadamente e previamente à contratação informada acerca de tal excludente. Ademais, o termo de declarações firmado junto à autoridade policial denota a ocorrência de furto, risco coberto pela seguradora. Negativa de cobertura securitária indevida. Cobertura securitária que se impõe. Sucumbência invertida. Sentença reformada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000104984
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009999-07.2017.8.26.0020, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ADEMARIO MARQUES DA SILVA, é apelada AZUL COMPANHIA DE
SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EROS
PICELI (Presidente sem voto), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009999-07.2017.8.26.0020
2
Apelação Cível no 1009999-07.2017.8.26.0020 – São Paulo
Apelante: Ademario Marques da Silva
Apelada: Azul Companhia de Seguros Gerais
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no 42140)
APELAÇÃO CÍVEL Interposição contra
a sentença que julgou improcedente o
pedido formulado na ação de cobrança de
cobertura
securitária.
Excludente
de
cobertura securitária em decorrência de
furto, estelionato, apropriação indébita ou
extorsão que tenham ocorrido mediante
fraude. Excludente que, se existente, só
consta do manual do segurado e não da
apólice.
Seguradora
ré
que
não
se
desvencilhou em produzir a prova de que o
segurado tenha sido adequadamente e
previamente
à
contratação
informada
acerca de tal excludente. Ademais, o termo
de declarações firmado junto à autoridade
policial denota a ocorrência de furto, risco
coberto pela seguradora. Negativa de
cobertura securitária indevida. Cobertura
securitária que se impõe. Sucumbência
invertida. Sentença reformada.
Apelação provida.
Trata-se de apelação (fls. 243/256) interposta
por Ademário Marques da Silva contra a sentença (fls. 227/230 e 240)
proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível do Foro Regional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009999-07.2017.8.26.0020
3
Nossa Senhora do Ó, Comarca de São Paulo, que julgou improcedentes
os pedidos formulados na ação de cobrança de indenização securitária,
ajuizada por ele contra Azul Companhia de Seguros Gerais. Afirma que
não houve adulteração de fatos. Aduz sobre o necessário afastamento da
multa fixada a título de litigância de má-fé. Assevera que a
improcedência da ação parte da premissa de que o apelante teria
alterado a verdade dos fatos após conhecer a negativa da seguradora,
porém, insiste que não houve adulteração dos fatos e os detalhes do
furto foram declarados na primeira oportunidade à autoridade policial.
Discorre sobre a necessária reforma da decisão, nos termos do diploma
consumerista. Insiste que foi vítima de furto e que as cláusulas
restritivas e ambíguas não podem ser opostas ao segurado quando da
execução do contrato. Por fim, requer, subsidiariamente, a redução da
verba honorária fixada. Prequestiona a matéria. Postula o provimento do
recurso (fls. 243/256).
As contrarrazões foram apresentadas pela ré
Azul Companhia de Seguros Gerais (fls. 262/275). Pugna pelo não
provimento do apelo, bem como a manutenção da sentença.
É a essência do relatório.
De início, para melhor compreensão, vê-se em
apertada síntese dos autos, que Ademário Marques da Silva ajuizou
ação de cobrança de cobertura securitária contra Azul Companhia de
Seguros Gerais, em suma, sob a alegação de que teve seu veículo
furtado, quando negociava a venda, em um estacionamento de um
shopping, conforme boletim de ocorrências anexado aos autos. Alega

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009999-07.2017.8.26.0020
4
que a seguradora foi acionada e recusou-se a cobertura sob à alegação
de se tratar de prejuízo não indenizável furto, estelionato, apropriação
indébita ou extorsão que tenham ocorrido mediante fraude (fls. 01/09).
Sobreveio a sentença de improcedência do
pedido formulado na exordial (fls. 227/230). Eis o alvo do apelo (fls.
243/256).
Pois bem.
A sentença, em que pese motivada e
fundamentada, não prevalece.
Com efeito, restou demonstrado o fato de que
o veículo tratado nos autos foi furtado, nos termos da exordial, no
período de vigência do seguro e que houve negativa de cobertura
securitária pela seguradora ré.
Nesse passo, dos autos constam o boletim de
ocorrência referente ao sinistro do veículo ocorrido em 12/06/2017 (fls.
25/27); a apólice de seguro do veículo com vigência de 30/03/2017 até
às 24h do dia 30/03/2018 (20/21), período que compreende o sinistro; e
a negativa de cobertura securitária pela seguradora (fls. 31).
Ocorre que, a excludente de cobertura
securitária, no caso, em decorrência de furto, estelionato, apropriação
indébita ou extorsão que tenham ocorrido mediante fraude sustentada
pela seguradora e acolhida na sentença combatida não vinga, ainda que
assim não entenda a seguradora.
Isso porque, referida excludente, ainda que
existente, só consta do manual do segurado (fls. 90/205) e não da
apólice (fls. 20/21).
Em tal ponto, não se pode olvidar que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009999-07.2017.8.26.0020
5
manual do segurado (fls. 90/205), como a própria denominação dá
conta, cuida em geral das hipóteses de contratação, e as exclusões que
nele são inseridas, inclusive, mas não só, a respeito do furto mediante
fraude, não constam da apólice mencionada e de forma expressa, nos
termos dos Tribunais Superiores.
As contradições apresentadas entre o manual
do segurado e a apólice não podem ser interpretadas em desfavor do
segurado, ao revés, em prol deste devem ser vistas.
Com efeito, independentemente da aplicação
das normas protetivas do consumidor, devem ser observados os
princípios gerais do ordenamento civil que regem as relações
contratuais. No mais, a seguradora ré não se desvencilhou em produzir
prova, de forma hábil, que demonstre que o segurado recebeu
previamente cópia do manual, que sequer faz menção ao número da
apólice.
Com isso, a seguradora ré não se desvencilhou
em produzir a prova de que o segurado tenha sido adequadamente e
previamente à contratação informada acerca de tal excludente.
Ademais,
ainda
que
considerada
tal
excludente, não há elementos nos autos a configurar que o autor tenha
sido vítima de furto, estelionato, apropriação indébita ou extorsão que
tenham ocorrido mediante fraude, como aduz a seguradora.
Nesse sentido, não se pode fechar os olhos ao
termo de declarações (fls. 23/24), firmado pelo segurado, junto ao
Distrito Policial, um dia após a elaboração do Boletim de Ocorrência
(fls. 25/26), portanto, bem antes da negativa da seguradora, em que
detalha a ocorrência do furto risco coberto (fls. 108) notadamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009999-07.2017.8.26.0020
6
quanto ao fato de que o suposto comprador do bem entrou no veículo,
ligou-o e partiu em direção à saída e foi embora para local ignorado,
sem que o declarante pudesse impedi-lo (fls. 23).
Não há se falar, portanto, que o autor,
deliberadamente, entregou o veículo segurado após verificar o depósito
vinculado em sua conta bancária, ainda que a princípio tenha sido
registrado essa versão do boletim de ocorrência de fls. 25/26, questão,
conforme supramencionado, esclarecida no dia seguinte junto à
autoridade policial.
Dessa
forma,
por
tudo
quanto
acima
expendido, de rigor que a seguradora ré responda pela cobertura
securitária em favor do segurado autor no valor de R$ 43.898,00
(quarenta e três mil, oitocentos e noventa e oito reais), conforme Tabela
Fipe (fls. 32), com correção monetária pela Tabela Prática de
Atualização dos Débitos Judiciais do Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo desde a data da negativa da cobertura securitária,
em 28/06/2017 (fls. 31), acrescido de juros moratórios legais a partir da
citação.
No mais, inegável que a seguradora tem direito
ao recebimento da documentação necessária para a transferência do
salvado. Sendo assim, o levantamento de eventual depósito judicial pela
seguradora para fins de cobertura securitária somente poderá ser
efetivado pelo segurado desde que ele providencie a documentação
pertinente, livre de qualquer ônus incidentes até à data da negativa de
cobertura pela seguradora.
Nesse sentido já se decidiu: Seguro Furto do
veículo Parcela do prêmio em atraso ausência de notificação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009999-07.2017.8.26.0020
7
suspensão da cobertura Inadmissibilidade. (...) A exigibilidade da
indenização está condicionada à entrega do documento do veículo
DUT
com firma reconhecida, imprescindível à transferência da
propriedade pois, na hipótese de eventual localização do bem, poderá a
seguradora exercer plenamente os direitos inerentes à propriedade
(Apelação com revisão no 1.033.736-0/4, rel. Des. Renato Sartorelli, 26a
Câmara de Direito Privado, j. 26/03/2007, v.u.).
Seguro
Veículo objeto de arrendamento
mercantil Arrendatária que faz seguro em nome próprio Aceitação
pela seguradora
Veículo furtado
Direito da arrendatária de
postular e receber o valor da indenização Depósito do valor de
indenização determinado
Levantamento do valor pela autora
condicionado a entrega da documentação de transferência do veículo
ou a prestação de caução idônea Precedentes, inclusive do STJ
Sentença reformada
Recurso provido (Apelação com revisão no
1.249.182-0, rel. Des. Cláudio Augusto Pedrassi, 20a Câmara-E da
Seção de Direito Privado, j. 10/12/2007, v.u.).
Por tudo isso, a indenização do seguro,
incluídos respectivos consectários legais deve ser efetivada pela
seguradora
ao
segurado,
apenas
devendo
ser
condicionado
levantamento do valor dos autos à entrega pelo segurado da
documentação para transferência do bem à seguradora.
Julgada procedente a ação, por óbvio, resta
afastada a condenação do autor nas penas por litigância de má-fé.
Destarte,
o
apelo
comporta
provimento
reformando-se a sentença para julgar procedente o pedido formulado na
exordial para condenar a seguradora ré à cobertura securitária em favor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009999-07.2017.8.26.0020
8
do segurado autor no valor de R$ 43.898.00 (quarenta e três mil,
oitocentos e noventa e oito reais), mais consectários legais, nos termos
do acórdão.
Com a inversão do julgado, a sucumbência
passa a ser da seguradora ré, a qual deve responder pelas custas e
despesas processuais comprovadas, bem como honorários advocatícios
arbitrados em 16% (dezesseis por cento) sobre o valor da condenação
atualizado, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo
Civil/2015.
Posto isto, dá-se provimento à apelação.
Mario A. Silveira
Relator